Tribunal: TJES
Processo: 0026550-45.2011.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026550-45.2011.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J C RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA
APELADO: CONCETTO MOVEIS & PROJETOS EIRELI
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1)

É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal
. Precedentes.

2)
Recurso não conhecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas. ACORDA, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, não conhecer do recurso interposto, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0026550-45.2011.8.08.0035;

APELANTE: JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.;

APELADO: MÓVEIS MODULADOS LTDA.;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

POR INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
JC RODRIGUES NETO E FILHOS LTDA.
, em virtude da sentença proferida às fls. 285/291 (integrada pela decisão aclaratória de fls. 322/322 verso), nos autos da presente Ação de Cobrança que lhe promove
MÓVEIS MODULADOS LTDA.
, a qual julgou parcialmente procedente o pedido da apelada para condenar a apelante “[...] ao pagamento do importe remanescente à quitação do contrato de fls. 36/39, acrescido de juros e correção monetária a partir da citação, devendo ocorrer o abatimento proporcional do preço, ante a má qualidade no serviço prestado, sendo tal verba apurada em fase de liquidação de sentença. [...]” (fl. 322 verso)

Em seu arrazoado recursal (fls. 326/335) a Apelante pleiteia a reforma da sentença alegando, em síntese, que em razão de desconto que deveria ter sido concedido, devido ao pagamento á vista dos móveis adquiridos, não é devido qualquer valor, devendo ser julgada improcedente a demanda.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

Como se pode observar, o apelo de fls. 326/335 funda-se no argumento de que, por meio do depósito de R$ 130.150,00 (cento e trinta mil, cento e cinquenta reais – fl. 49) foi quitado todo valor devido, atinente ao contrato celebrado entre as partes uma vez que, conforme documento de fl. 47, deveria ter sido concedido um desconto de 13% (treze por cento) para pagamento a vista.

Em que pese tal fundamento, é possível verificar nos autos que tal fundamento não foi sequer mencionado em contestação (fls. 80/107), nem em momento algum anterior a sentença, só vindo a ser apresentado após a prolação da sentença, por ocasião dos embargos de fls. 300/306, como a própria apelante reconhece em sua manifestação de fls. 411/412.

Ante ao exposto, fica claro que a hipótese é de não conhecimento do recurso, por inovação recursal uma vez que o CPC, em seu art. 336, estabelece expressamente que:

CPC Art. 336 - Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

Cabe ainda trazer a colação a regra do art. 342 do CPC:

CPC Art. 342 - Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:

I - relativas a direito ou a fato superveniente;

II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;

III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Uma vez que a matéria de defesa na qual se fundamenta o apelo só foi apresentada em momento posterior a sentença, resta evidente a tentativa de modificar o julgado com base em inovação recursal, o que é incabível. Neste sentido:

CONCURSO PÚBLICO – INGRESSO – PROVIMENTO OU REMOÇÃO – BANCA EXAMINADORA – SUBS­TITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – “Administrativo e processual civil. Agravo regimental no recurso em mandado de segurança. (...) De fato, na compreensão do STJ, ‘a aplicação do art. 462 do CPC, segundo o qual o juiz deverá levar em conta os fatos novos capazes de influir no julgamento da lide, deve harmonizar-se com o disposto nos arts. 128 e 460 do diploma processual, que proíbem a prestação jurisdicional diversa da requerida pelo autor’ (STJ, REsp 620.828/ES, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª T., DJU de 18.09.2006). Ainda, no mesmo sentido: STJ, RMS 28.374/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 14.03.2011; AgRg-RMS 37.982/RO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1ª T., DJe de 20.08.2013. VI -
Com efeito, na forma da jurisprudência, ‘o pedido recursal relativo à declaração de inconstitucionalidade de dispositivo da lei local somente surgiu nesta instância. Por isso, inviável sua apreciação, porque descabe a esta Corte Superior analisar tese não apreciada no Tribunal a quo, o que caracterizaria inovação recursal, com desrespeito ao princípio da devolutividade’
(STJ, RMS 30.858/PI, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., DJe de 31.10.2014). VII - Ainda que assim não fosse, por não se encontrarem a impetrante e os candidatos paradigmas, mencionados no Recurso Ordinário, em situação idêntica, inviável o tratamento igualitário entre eles. VIII - Agravo Regimental improvido.” (STJ – AgRg-Rec.-MS 46.998 – (2014/0307973-2) – 2ª T. – Relª Min. Assusete Magalhães – DJe 01.07.2016) (não existem destaques no original)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL.
PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO
NO TOCANTE À ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO, TARIFA DE EMISSÃO DE CARNÊ E COBRANÇA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MERITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MA-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso de apelação cíveli.
I.
É defeso às partes levantarem questões de fato não propostas perante o juízo inferior, caracterizando a inovação recursal, sob pena de configurar-se supressão de instância
. I.II. No particular, impõe-se o não conhecimento parcial do recurso de apelação cível, notadamente face à pretensão visando o reconhecimento da legalidade de cobrança da tarifa de abertura de crédito, tarifa de emissão de carnê e cobrança de serviços de terceiros, haja vista que o debate proposto acerca das matérias supramencionadas, não restou objeto da ação revisional, bem como não foram aventadas na sentença objurgada proferida pelo juízo de primeiro grau, havendo sido ventiladas nos autos, pela recorrente, somente, através da presente apelação cível.

I.III. Preliminar ex officio acolhida.
II. Mérito. II. I. Subsistindo na sentença de piso a revisão do contrato, traduzida em extirpação de determinadas cobranças, impõe-se reconhecer a regularidade de devolução dos valores - Repetição do indébito -, a qual, no entanto, deverá ocorrer na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da instituição financeira no sentido de lesar o consumidor, não sendo possível presumir tal atitude. III.
Recurso parcialmente conhecido

e parcialmente provido. (TJES; APL 0030137-36.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 20/01/2015; DJES 27/01/2015) (não existem destaques no original)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. IDÊNTICO PROVIMENTO JURISDICIONAL JÁ DEFERIDO NOS AUTOS DA DEMANDA COLETIVA. RESERVA DE CRÉDITO. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. [...] II.
O acolhimento do pedido subsidiário destinado à reserva de crédito nos autos da demanda coletiva esbarra em óbice de cunho processual, haja vista que idêntico pleito sequer fora efetuado perante o Juízo de origem, configurando nítida inovação em sede recursal, cuja apreciação incorreria em supressão de instância.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0017954-32.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Julg. 21/02/2017; DJES 07/03/2017) (não existem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO. DESPEJO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO E DECRETAÇÃO DO DESPEJO. IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO.
INVOCAÇÃO DE MATÉRIAS NÃO SUSCITADAS EM PRIMEIRO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ART. 336 DO CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelante que se opõe a sentença que julgou procedente a ação de despejo, alegando, alegando que o contrato de locação apresentado pelo autor/apelado é falso, matéria esta não ventilada oportunamente em sede de primeiro grau. 2
. Os limites objetivos da lide são definidos com a apresentação da petição inicial e da contestação, logo não se pode conhecer de matéria que não foi suscitada em sede de defesa, restando, pois, precluso o direito do apelante
. 3. O instrumento processual oportuno para rebater os fatos articulados na inicial é a contestação, não cabendo fazê-lo em grau de apelo. Preclusão consumativa operacionalizada. Aceitar, portanto, os argumentos do apelante implicam necessariamente em desconstituir a natureza jurídica da apelação e transformá-la em verdadeira peça contestatória. 4. Recurso não conhecido. Sentença mantida. (TJCE; AC 0173044-54.2019.8.06.0001; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Augusto Gomes Correia; Julg. 06/09/2022; DJCE 18/10/2022; Pág. 150) (não existem destaques no original)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE. Demanda julgada procedente na origem. Remessa necessária e recurso voluntário que não comportam provimento. Não incidência do tributo. A remessa de mercadorias entre os seus próprios estabelecimentos não configura circulação econômica a ensejar imposição tributária relativa ao ICMS. Súmula nº 166 do e. STJ e Tema 1.099 do c. STF. Precedentes.
Impugnação fazendária que não foi arguida em contestação, mas tão somente em embargos aclaratórios, após a prolação da r. Sentença. Art. 336 do CPC. Inovação recursal.
Consigne-se, para mais, que não há pedido voltado ao creditamento dos valores pagos pela parte autora, mas tão somente ao afastamento da cobrança da diferença de alíquota cobrada pelo fisco paulista em razão do deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos da parte autora. Sentença mantida. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS. (TJSP; APL-RN 1058865-05.2021.8.26.0053; Ac. 16136476; São Paulo; Décima Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Márcio Kammer de Lima; Julg. 11/10/2022; DJESP 17/10/2022; Pág. 3173) (não existem destaques no original)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO ALTERARAM O JULGADO. RATIFICAÇÃO DO APELO DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONSIGNAÇÕES EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR. MARGEM CONSIGNÁVEL ATÉ O LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR DA CAUSA. SOMATÓRIO DOS VALORES DAS PARCELAS DOS CONTRATOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Considerando que os embargos de declaração julgados após a interposição do 1º apelo foram rejeitados, resta desnecessária a ratificação das razões recursais, nos termos do § 5º, o art. 1.024, do CPC. 2.
É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal.
[...] (TJGO; DAC 5528442-14.2021.8.09.0051; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Nelma Branco Ferreira Perilo; Julg. 12/10/2022; DJEGO 17/10/2022; Pág. 3106) (não existem destaques no original)

Diante de todo o exposto, não tendo ao apelante apresentado o fundamento do seu apelo por ocasião da contestação, resta caracterizada a ocorrência de inovação recursal, razão pela qual
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto.

Devido ao não conhecimento, majoro a condenação do apelante em honorários, na forma do art. 85, §11 do CPC, de R$ 500,00 (quinhentos reais) para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para não conhecer do recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.